Tribunal: TJSP
Processo: 1500945-53.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína e crack – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de maconha, cocaína e crack – Confissão judicial corroborada pelo restante da prova oral – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500945-53.2020.8.26.0537 - São
Bernardo do Campo
Apelante: ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19492
Registro: 2020.0000944146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500945-53.2020.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500945-53.2020.8.26.0537 - São
Bernardo do Campo
Apelante: ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19492
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante
–Apreensão de grande quantidade de maconha,
cocaína e crack – Confissão judicial corroborada
pelo restante da prova oral – Plena indicação de
que o acusado se dedica a atividades ilícitas e está
ligado a organização criminosa – Redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 –
Inaplicabilidade – Pena e regime prisional corretos
– Recurso improvido.
Vistos.
ROMÁRIO
PORFÍRIO
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Lizandra Maria Lapenna
Peçanha, da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa, de valor unitário mínimo (fls. 136/141).
Isso porque, no dia 25 de maio de 2020, por volta
das 21 horas, na Rua Constelação, no 28, na cidade de São Bernardo do
Campo, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 203
invólucros plásticos de maconha (478,66g); 482 eppendorfs de cocaína
(290,22g) e 485 invólucros plásticos de crack (82,5g), substâncias
entorpecentes, capazes de causar dependência física ou psíquica, em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500945-53.2020.8.26.0537 - São
Bernardo do Campo
Apelante: ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19492
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, além da fixação de
regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito (fls. 146/149).
Recebido o recurso (fls. 141), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 152/156).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 170/180).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Romário Porfírio
dos Santos contra a r. sentença de fls. 136/141, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 95/97, que constatou que as substâncias apreendidas eram
maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar dependência física e
psíquica, enquanto a autoria foi admitida pelo réu em seu depoimento judicial
e corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
(áudio digital do SAJ – link de fls. 142).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e
regime prisional impostos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500945-53.2020.8.26.0537 - São
Bernardo do Campo
Apelante: ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19492
Nesse mister, a despeito da grande quantidade,
variedade e nocividade de droga apreendida, que certamente atingiria um
grande número de usuários com conseqüências devastadoras para a
sociedade, a pena base foi fixada no mínimo legal e assim permaneceu na
segunda fase, pois o reconhecimento da atenuante da confissão não poderia
conduzi-la abaixo do mínimo, nos termos da Súmula no 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, a despeito dos argumentos da
Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, pois é evidente que o réu se dedicava a atividade ilícita e
estava envolvido com organização criminosa.
Afinal, estava desempregado (fls. 23) e foi
surpreendido de enorme quantidade de drogas variadas (1.170 porções
individuais de cocaína, crack e maconha, circunstâncias, como se viu, não
consideradas na primeira fase da dosimetria), cujo proveito econômico é
incalculável e indica, de forma concreta, que estava envolvido com atividades
criminosas, porque dificilmente conseguiria ter acesso a tamanha quantidade
de entorpecente, sem o auxílio de terceiros, que tinham confiança nele a
ponto de atribuir o depósito de valiosa mercadoria.
Além disso, confirmou que recebia R$ 800,00 por
essa conduta e já havia agido assim outras vezes antes de ser preso, tudo a
indicar que o crime aqui apurado representa tráfico em larga escala,
certamente ligado a organizações criminosas voltadas a esse tipo de delito,
enquanto o favor legal deve ser reservado àqueles traficantes eventuais e de
pequeno porte, situação em que o réu não se encaixa.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500945-53.2020.8.26.0537 - São
Bernardo do Campo
Apelante: ROMARIO PORFIRIO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19492
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade
concreta da conduta praticada, justificam também a manutenção do regime
inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela
quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 140), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR